Tribunal: TJDFT
Processo: 0733079-17.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733079-17.2024.8.07.0001 RECORRENTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A RECORRIDO: B &amp; L COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. IRREGULARIDADE NO MEDIDOR. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO – TOI. RESOLUÇÃO NORMATIVA N. 1.000/2021-ANEEL. RECUPERAÇÃO DE RECEITA. APURAÇÃO UNILATERAL. IRREGULARIDADE NO PROCEDIMENTO. ALTERAÇÃO DA DATA DA PERÍCIA TÉCNICA. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO CONSUMIDOR. ILEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. 1. Conforme previsão contida no artigo 592 da Resolução Normativa n. 1.000/2021, da ANEEL, constitui dever da distribuidora de energia elétrica “comunicar ao consumidor por escrito, mediante comprovação e com pelo menos 10 dias de antecedência, o local, data e horário da realização da avaliação técnica, para que ele possa acompanhá-la caso deseje” (inciso IV). 1.1. É facultado à concessionária “reagendar a data da avaliação técnica do equipamento caso o consumidor não compareça na data previamente informada, devendo proceder conforme inciso IV do caput” (§ 2o). 2. A falta de efetiva comunicação ao consumidor sobre a mudança de data para a realização de avaliação/perícia técnica no equipamento medidor caracteriza violação à garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, assegurados na norma de regência (RN n. 1.000/21-ANEEL), razão pela qual eiva de ilegalidade o procedimento administrativo levado a efeito pela concessionária. Precedentes do colendo STJ e desta egrégia Corte de Justiça. 3. Recurso conhecido e não provido. A parte recorrente alega que o acórdão combatido ensejou violação ao artigo 188 do Código Civil, sustentando inexistir qualquer conduta ilícita ou omissiva da recorrente. Assevera que a recorrida, apesar de informada, não compareceu à data previamente agendada para a perícia no medidor, sem justificativa plausível, não sendo exigível da distribuidora o reagendamento automático, não podendo, portanto, ser responsabilizada pela não realização da avaliação técnica em nova data. Acrescenta que a inspeção foi devidamente acompanhada pelo responsável. Afirma que a parte recorrida foi notificada do procedimento realizado, sendo informada sobre as irregularidades encontradas, o que justifica a recuperação de consumo realizada, bem como do prazo para apresentar o recurso administrativo, fato este que afasta qualquer alegação de unilateralidade ou prejuízo ao contraditório quanto ao procedimento seguido pela recorrente. Aduz ser indispensável que a recorrente seja devidamente remunerada pela exploração do serviço que lhe fora concedido. Argumenta ser cabível a reconvenção, e pleiteia a redução dos honorários advocatícios. Deixa, contudo, de apontar os dispositivos legais supostamente malferidos. Requer que todas as publicações sejam realizadas em nome do advogado FELICIANO LYRA MOURA, OAB/PE 21714 e OAB/DF 43.367. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer a majoração dos honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 188 do CC. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: A despeito da previsão legal acima transcrita, do que consta dos autos, notadamente do Termo de Ocorrência e Inspeção questionado, infere-se que a ré apelante, após recolher o medidor de energia para análise laboratorial, informou que a avaliação/perícia técnica do equipamento estaria agendada para o dia 04/04/2024, constando no referido documento a informação de que a autora poderia acompanhar a realização do ato (Id 70138318 p. 3). Contudo, verifica-se do “Relatório de Ensaio” n. 33377/2024” (Id 70138319) que a avaliação/perícia técnica foi realizada em 24/05/2024, portanto, em data distinta daquela previamente agendada e informada à autora, isto é, 04/04/2024. Quer dizer, o procedimento foi realizado sem a presença da consumidora, conforme informação constante do citado documento, bem como não há nos autos qualquer demonstração de que a NEOENERGIA tenha informado a autora sobre a alteração da data da perícia técnica, facultando-lhe oportunidade para acompanhá-la, levando à conclusão de que a mudança de data foi levada a efeito de maneira unilateral pela ré apelante. Posta a questão nestes termos, verifica-se que restou violado o preceptivo inserto na norma de regência, qual seja, o artigo 592 da Resolução Normativa n. 1.000/2021, da ANEEL, importando em violação à garantia constitucional do contraditório e da ampla enquanto corolário do devido processo legal, circunstância que eiva de nulidade o procedimento administrativo realizado pela NEOENERGIA. (ID 72059176 ). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo no que diz respeito às alegações sobre o cabimento da reconvenção, bem como ao pleito de redução dos honorários advocatícios, pois “Verifica-se que incide o óbice da Súmula n. 284/STF, uma vez que a parte recorrente deixou de indicar precisamente os dispositivos legais federais que teriam sido violados ou quais dispositivos legais seriam objeto de dissídio interpretativo”. (AgInt no AREsp n. 2.637.849/PE, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 17/10/2024). Ademais, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Determino que todas as publicações sejam realizadas em nome do advogado FELICIANO LYRA MOURA, OAB/PE 21714 e OAB/DF 43.367. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023